Tribunal: STF
Processo: RE 432919
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão quanto aos temas. Existência. Embargos de declaração
   acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
   seja omisso o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
   descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
   fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
   má-fé processual.